Tribunal: TJBA
Processo: 8003807-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8003807-66.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Ipiaú Processo de 1º Grau: 8000785-73.2026.8.05.0105 Paciente: João Henrique Rocha Goulart Impetrante: Lucas Daniel Franco Ramos Costa (OAB/BA 25.544) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/Ba Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE ESTENDE NO TEMPO. FLAGRANTEADO ABORDADO EM VIA PÚBLICA EM POSSE DE DROGAS. POSTERIOR APREENSÃO DE MAIS DROGAS E APETRECHOS DO TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AB INITIO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL ANTERIOR REVELANDO REITERAÇÃO DE COMPORTAMENTO ILÍCITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Henrique Rocha Goulart, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Ipiaú/BA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa narra que a abordagem policial teria se iniciado por informação genérica de transeunte e que, em via pública, foram apreendidas duas porções de substância análoga à cocaína. Sustenta que houve ingresso no domicílio sem mandado judicial, baseado em “confissão informal” e sem demonstração de consentimento válido, reputando ilícitas as provas subsequentes; requer a nulidade do material probatório, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas do art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) se é possível, na via do habeas corpus, reconhecer de plano a ilicitude de provas decorrentes de ingresso domiciliar e, por consequência, trancar a ação penal; e (ii) se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, com exame da suficiência de cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. O trancamento da persecução penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma inequívoca, atipicidade, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica diante de elementos de materialidade e indícios de autoria constantes do flagrante e demais peças. 4. A alegação de violação de domicílio e consequente ilicitude das provas demanda apuração aprofundada das circunstâncias do ingresso, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo a matéria ser examinada no curso da ação penal. 5. No caso concreto, registrou-se abordagem motivada por informação de transeunte com descrição do suspeito, seguida de fuga, apreensão de entorpecente em via pública e indicação de existência de drogas na residência, quadro que, somado à natureza permanente do tráfico, foi considerado suficiente para caracterizar contexto de flagrância e afastar, naquele juízo sumário, a alegada ilicitude. 6. A prisão preventiva foi mantida por fundamentação ligada à garantia da ordem pública, apoiada na gravidade concreta revelada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha) e por apetrechos típicos (balança de precisão), reputando-se inadequadas medidas cautelares alternativas diante do risco concreto. 7. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e ocupação) não afastam, por si sós, a preventiva quando presentes elementos concretos do art. 312 do CPP; e a invocação do princípio da homogeneidade foi tida como inviável na impetração por exigir prognóstico de pena e regime, dependente do desfecho da ação penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é providência excepcional, incabível quando presentes elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, sobretudo quando a tese defensiva demanda dilação probatória. 2. É idônea a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando evidenciada gravidade concreta pela quantidade e diversidade de entorpecentes e pela apreensão de apetrechos do tráfico, sendo insuficientes medidas cautelares diversas no caso concreto.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 144.326/MT; STJ, AgRg no RHC 154.917/PR; STJ, AgRg no HC 679.667/MS; TJMG. Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.446484-5/000; TJMG. Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.009044-4/000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8003807-66.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)